Tribunal: TJDFT
Processo: 0741936-75.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
ADMINISTRATIVO. MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – REGULARIDADE – TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO DA CNH – VENDA DE VEÍCULO NÃO COMUNICADA À AUTARQUIA DE TRÂNSITO – LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO DETRAN RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. No caso em que se apura a regularidade da infração de trânsito aplicada ao proprietário do veículo cuja posse encontra-se em poder do atual adquirente, da qual pode advir a determinação de obrigação de fazer (transferência) ou de não fazer (abstenção), é de se reconhecer a legitimidade passiva do DETRAN/DF por ser este o órgão de trânsito encarregado da centralização dos registros no RENACH, na forma do art. 159, § 6o e 7o, do CTB.
2. Infere-se do Decreto Distrital no 27.784/2007, que dispõe sobre a alteração no Regimento Interno do Departamento de Trânsito do Distrito Federal, que compete ao Núcleo de Registro e Expedição de Documentos de Condutores: efetuar o registro de informações, infrações, apreensões, cassações de CNHs e suspensões do direito de dirigir no cadastro de condutores (artigo 54, III); à Gerência de Infrações e Penalidades: coordenar e controlar a aplicação de penalidades decorrentes de infrações de trânsito (artigo 56, III); ao Núcleo de Controle de Infrações: registrar nos cadastros dos condutores e nos prontuários dos veículos as penalidades aplicadas, controlar o cumprimento dessas penalidades e as pontuações correspondentes (artigo 57, I).
3. Todas essas atribuições são pertinentes ao cadastro e registro de informações sobre os condutores, inclusive os registros de infrações, que devem ser centralizadas em Cadastro Único; compatível, portanto, esse normativo distrital com o Sistema Nacional de Trânsito, instituído pelo Código de Trânsito Brasileiro.
4. Nesse contexto, observando que a pretendida providência jurisdicional tem por finalidade alterar as informações em determinado cadastro de condutor, quanto à legitimidade da pontuação, porque reconhecido que o veículo foi alienado para terceiro em data anterior ao cometimento das infrações de trânsito, não há como se afastar a legitimidade do DETRAN/DF, que é o gestor da informação e dela dá conhecimento aos demais órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito (CTB, artigo 22, XIII e XIV).
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reconhecer a legitimidade passiva ad causam do Detran/DF e, por consequência, anular a sentença de origem.
6. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.